Tribunal: TJDFT
Processo: 0728729-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA ÚNICA. ANSEIO DE NOVO HIATO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRAZO QUINQUENAL.

1. Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez. Constatada a interrupção da prescrição, advinda da determinação judicial de citação em ação coletiva, bem como o reinício da contagem do aludido prazo a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília, sob o n. 1998.01.1.016798-9, inadmissível o anseio autoral de incidência à espécie de nova interrupção.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento, mediante o julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp 1.273.643/PR, de que o prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentenças proferidas em ação coletiva é quinquenal.

3. Recurso não provido.